Tribunal: TJSP
Processo: 1001449-04.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de exoneração de débitos locatícios c.c. ressarcimento de danos materiais e morais. Extinção do processo sem apreciação do mérito em relação à imobiliária, por ilegitimidade passiva, e improcedência da demanda em relação ao outro requerido. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Não reconhecimento. Desnecessidade de dilação probatória. Pretensão inicial

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de exoneração de débitos locatícios c.c. ressarcimento de danos materiais e morais. Extinção do processo sem apreciação do mérito em relação à imobiliária, por ilegitimidade passiva, e improcedência da demanda em relação ao outro requerido. Cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Não reconhecimento. Desnecessidade de dilação probatória. Pretensão inicial fundada na existência de problemas estruturais no imóvel que causaram prejuízos à locatária. Administradora de imóvel que age como mandatária. Ilegitimidade passiva configurada. Plena ciência da locatária acerca do estado de conservação do imóvel à época da contratação. Apontamento de eventuais problemas estruturais no imóvel somente por ocasião de ação de despejo, buscando justificar sua inadimplência. Subsídios constantes nos autos que não amparam a pretensão da autora. Recurso desprovido, com observação.
Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se desnecessária a dilação probatória. O juiz é o destinatário maior das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento.
A imobiliária não é parte no contrato de locação, atuando apenas como intermediadora na relação existente entre o locador e a locatária, de modo que não responde pelas obrigações contratuais adstritas a estas partes. Age como mandatária (art. 663, CC) e, nesse caso, está configurada sua ilegitimidade passiva.
O estado de conservação do imóvel apontado pela recorrente não dá respaldo às suas pretensões, até porque o laudo produzido na ação de produção antecipada de prova não lhe dá amparo. Ademais, à época da contratação, a locatária tinha pleno conhecimento do mau estado de conservação do imóvel, revelado pela vistoria e fotografias que a acompanharam e, mesmo assim, optou pela realização do pacto.
Não se desconhece a possibilidade de ter havido o agravamento de eventuais problemas estruturais, mas tal fato, em momento algum, poderia ensejar a conduta da locatária de deixar de pagar os aluguéis, sendo que a atitude que lhe cabia era notificar o locador a fim de que tomasse providências, caso fossem urgentes os reparos, mas nada existe nos autos nesse sentido.